Tribunal: CARF
Processo: 10880.690273/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.690273/2009-74
ACÓRDÃO
3302-015.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S A FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690273/2009-74
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Winderley Morais Pereira, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição/Dcomp de Pagamento Indevido e/ou a maior de
PIS indeferido em face do Despacho Decisório.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.
1. DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de DARF com alegação de recolhimento a maior, conforme abaixo:
VALOR DO DARF
R$ 238.356,64
VALOR QUE DEVERIA TER SIDO RECOLHIDO
R$ 133.964,29
VALOR A SER RESTITUÍDO
R$ 104.392,35
O Despacho Decisório não homologou a Compensação em virtude do valor do DARF
estar alocado ao débito declarado na DCTF.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação a empresa alegou que cometeu erro no preenchimento da
DCTF, mas os valores em pauta estão expressos em sua DACON, que permitiria demonstrar os
fundamentos que assegurassem o seu direito.
3. ACÓRDÃO DRJ

Em sua Ementa a decisão de piso pontuou

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690273/2009-74
3
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE
DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis
e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei;
no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente repisa seus argumentos da Manifestação
de Inconformidade, bradando pela liquidez de seu Direito Creditório, alegando que o erro de
forma não pode turbar o Direito Material.

É o relatório

VOTO
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690273/2009-74
4
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS
A Recorrente pugna pelos seguintes pontos que poderiam culminar na Nulidade do
Acórdão DRJ:
Falta de Análise de documentos juntados na Manifestação de Inconformidade
Percorrendo as informações citadas constato que se trata de cópia da Perdcomp,
DACON, DCTF, Registro do Correio e consta um detalhamento da Compensação Almejada, com
comparativo entre Valores de Débitos de PIS E COFINS entre DACON e DCTF.
Observando o Acórdão da Decisão de Piso tem-se:
 A Contribuinte alega que o despacho decisório teria se baseado apenas
nas informações constantes na DCTF, sem levar em consideração as
informações prestadas em DACON.
 Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do
valor do débito correspondente a cada período de apuração, conforme
previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir :
 (......)

 Isso porque as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos na
legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do Processo Administrativo Fiscal – PA
 Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito
confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690273/2009-74
5
provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação
de inconformidade.

Diante do exposto pode-se depreender que foi analisada a documentação acostada
e devidamente enfrentada pela Delegacia de Julgamento.

Assim rejeito as preliminares de Nulidade e violação ao direito de ampla defesa e
contraditório alegado.

III – MÉRITO
Inicialmente destaque-se o arcabouço legal para o Direito Creditório, disposto no
CTN:
Artigo 170
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados quanto aos
aspectos de liquidez e certeza do suposto pagamento a maior.
Para isso a Recorrente deveria ter acostado escrituração contábil, embasada em
documentos hábeis e idôneos, conforme claramente expresso no Decreto no 7.574/2011:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Como bem detalhado no Acórdão DRJ, “dessa forma, na hipótese de ter ocorrido
erro no valor do débito confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente
provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. Logo,
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690273/2009-74
6
não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em sua
declaração”.
Isto está expresso no Código de Processo Civil, CPC/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Percorrendo o detalhamento da Empresa, fls. Manifestação tem-se:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690273/2009-74
7
Observa-se que não há nenhuma explicação do motivo que levou a revisar sua base
de cálculo que justificasse seu pleito de Pagamento a maior.
Não foram apresentados documentos, notas fiscais, lançamentos contábeis que
permitissem aferir seu suposto crédito, como bem apontado pela DRJ:
Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e
certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a
seguir:
Além do exposto, a eventual retificação da DCTF, desacompanhada de
explicação/documentação é insuficiente para comprovar o Direito Creditório, conforme Súmula
CARF no 164 de 2021, Vinculante:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser mantido o
indeferimento e não homologação da Compensação, considerando a carência probatória.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 121
DF CARF MF
Original